Tribunal: STF
Processo: MS 24042
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-26
Data de publicação: 2005-10-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS ANTERIORES. Uma
vez verificada omissão no julgamento dos embargos declaratórios
anteriores, impõe-se o acolhimento dos que se seguiram.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO RESULTANTE DE IMPETRAÇÃO -
CAUSA DE PEDIR NÃO VERSADA NA INICIAL. Em se tratando de causa de
pedir não versada na inicial, descabe cogitar de omissão do órgão
julgador.